Tribunal: TCU
Processo: 013.300/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1337/2021-TCU-Plenário Considerando que durante a vigência da MP 1.031/2021, e enquanto não sobrevier decisão legislativa ou judiciária no sentido de que este normativo legal seja inconstitucional, permanecem válidos seus dispositivos, a exemplo do § 4o do art. 1o da referida medida provisória, por meio do qual se autorizou o BNDES a contratar os serviços técnicos especializados necessários ao processo de desestatização da Eletrobras; Considerando não estar demonstrada a fumaça do bom direito no requerimento de medida cautelar para "suspender todos os processos que envolvam a venda de ativos da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras, até que tenham a sua regularidade, viabilidade e transparência fiscalizadas por esta Corte de Contas"; Considerando que este Tribunal vem acompanhando os atos dos órgãos públicos relacionados à privatização da Eletrobras por meio do TC Processo 008.845/2018-2 , da minha relatoria; Considerando que a pleiteada fiscalização de regularidade com escopo nos contratos de consultorias, escritórios de advocacia, dentre outros celebrados pela Eletrobras e pelo BNDES será realizada no âmbito do TC Processo 008.845/2018-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, indeferir a medida cautelar formulada pelos representantes em face da inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida e apensar os presentes autos em definitivo ao TC Processo 008.845/2018-2 , de acordo com parecer elaborado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (peça 7), após comunicar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), às Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) e aos representantes desta deliberação, encaminhando-lhes cópia da peça 7. 1. Processo TC- Processo 013.300/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.